Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-63.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Empréstimo consignado em benefício previdenciário firmado em 05/04/2017 – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais do CET – Limite de juros de 2,14% ao mês, estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no 80, de 14 de agosto de 2015,

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Empréstimo consignado em benefício previdenciário firmado em 05/04/2017 – Alegação de abusividade no percentual de juros mensais do CET – Limite de juros de 2,14% ao mês, estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 28, de 16 de maio de 2008, com redação dada pela IN no 80, de 14 de agosto de 2015, vigente à data da contratação – Ajuste de taxa mensal de juros que não ultrapassou percentual de 2,14% a.m. – Elevação do CET que se deve à incidência obrigatória do IOF, de caráter não remuneratório, e que foi financiado – Abusividade não configurada – Precedentes – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Calculadora do Cidadão do BACEN – Aplicativo não contempla todos os encargos da operação, de modo que não comporta utilização nos contratos bancários – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.